Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719150-69.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE APELADO: MYRNA LOY EPIFANEA GOMES DESPACHO Tendo em vista que incumbe ao Magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil), e considerando a informação de que a apelada apresentou proposta de acordo via e-mail em 14/02/2020, converto o julgamento em diligência e determino a remessa dos autos ao CEJUSC/SEG, para que seja promovida a tentativa de conciliação. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator